Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-44.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. CURSO DE MICROPIGMENTAÇÃO PARA SOBRANCELHAS. NÃO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Narra a requerente (ora recorrente) que contratou (pela segunda vez) curso de micropigmentação para sobrancelhas, pois teria sido informada que “o curso era diferente do anterior, e muito mais avançado”, e que seriam sanadas dúvidas existentes, além de uma atenção “especial” por parte do professor e de estágio vitalício, o que não teria ocorrido. Assevera, ainda, que ao tirar dúvidas em um grupo do WhatsApp de alunos, teria sido exposta a situações vexatórias e humilhantes. Insurge-se contra a sentença de improcedência dos pedidos (restituição do valor pago, indenização pelos danos materiais concernentes à alimentação, “babá” e transporte, além de compensação pelos danos extrapatrimoniais).
II. No presente caso, conquanto se trate de relação de direito material a ser dirimida à luz das normas protetivas o CDC (Lei n. 8.078/90), a recorrente não colacionou mínimos elementos probatórios a conferir a necessária verossimilhança às alegações da inicial a fundamentar a inversão do ônus probatório (CDC, Art. 6o, VIII).
III. No ponto, urge destacar que: (i) as mensagens de “whatsapp” evidenciam que, por inúmeras vezes, a responsável pelo curso teria informado que o desempenho da aluna (técnicas básicas) não se mostraria suficiente a viabilizar a introdução às técnicas mais avançadas; (ii) oferecido “estágio” para aperfeiçoamento, o qual teria sido negado pela recorrente (discordância acerca da avaliação sobre seu trabalho); (iii) não se denota qualquer comportamento desrespeitoso por parte da recorrida nas mensagens ou conversas privadas entre recorrente e recorrida; (iv) a testemunha (aluna que participava do grupo do curso) afirmou que nunca verificou nada que reputasse ofensivo; (v) conforme pontuado na sentença ora revista deve ser ressaltado, que a crítica realizada ao trabalho de um profissional em processo de aprendizagem, como no caso em análise, é salutar quando não seja revestida de excesso ou em condições que visem desabonar o profissional. Não há nos autos qualquer prova de que a ré agiu indevidamente em relação à autora.
IV. Nessa moldura (ausência de prova da falha na prestação do serviço, e/ou de ato ilícito por parte da recorrida – CPC, Art. 373, I), irretocável a sentença de improcedência dos danos morais e materiais.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC. Art. 98, § 3o).